Tribunal: TJMT
Processo: 1018279-34.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018279-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 643.137.782-68 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ARGUIU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE SE REPORTOU ÀQUELA ANTERIORMENTE PROFERIDA, CUJO TEOR ESTABELECEU, PARA O ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME, O CUMPRIMENTO DE 50% DA REPRIMENDA IMPOSTA AO REEDUCANDO -
I
RRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
ACOLHIMENTO

–
DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA EM FACE DE

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL (SÚM. 700, STF) – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DO PERCENTUAL PARA O ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME -
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO EXTEMPORÂNEO.

- O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

-
In casu
, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida em primeiro grau, pois o parâmetro adotado para a obtenção da progressão de regime alinha-se à jurisprudência firmada pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

SIDNEY RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
contra a r. decisão de ID
178090163
, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000052-35.2022.8.11.0025
, que
não apreciou
a irresignação da defesa do reeducando e
se reportou à
decisum
anterior,
cujo teor estabeleceu o cumprimento de 50% da reprimenda imposta para o alcance da progressão de regime.

Nas razões recursais vistas no ID
178090161, o recorrente
almeja a aplicação do coeficiente fracionário de 2/5 (dois quintos) para fins de alcance da progressão de regime,
sob o viés de que a decisão agravada não contém qualquer fundamentação e, para além disso, as alterações feitas pelo ‘Pacote Anticrime’ lhe são maléficas, razão pela qual descabe proceder à retroação dos novos paradigmas previstos na Lei n.º 7.210/84.

Em contrarrazões vistas no ID
178090165
, o Ministério Público argui
preliminar de intempestividade do recurso
e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Ao exercer o juízo de retratação, o MM. Magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
178090166
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
182711198
, opinou pelo
não conhecimento do recurso
, porquanto intempestivo, e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O –

(
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público aduz que o recurso em apreço se mostra
intempestivo
, à medida que o objeto da pretensão recursal fora delimitado em decisão proferida em
09/11/2022
, cuja ciência aos defensores do reeducando se deu em
10/03/2023
, oportunidade na qual novamente impugnaram o cálculo de pena, mas sem proceder à interposição de recurso de agravo em execução, somente ocorrida em
28/06/2023
, após o
magistrado se pronunciar mais uma vez sobre a temática, ratificando os termos da decisão anterior, traduzindo-se a atuação defensiva em
pedido de reconsideração
, que não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, findado em
14/03/2023.

A arguição ministerial de manejo extemporâneo do recurso de agravo
merece

ser acolhida.

Como é cediço, a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

De mais a mais, no caso do presente recurso - agravo em execução penal – o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme o
verbete sumular n.º 700 do Supremo Tribunal Federal.

Feitos tais apontamentos, cumpre esclarecer que o primeiro cálculo de pena confeccionado no executivo de pena do recorrente
SIDNEY
se valeu das regras contidas no art. 2.º, § 2.º da Lei n.º 8072/90 e, por conseguinte, aplicou a fração de
3/5 (três quintos) para o alcance da progressão de regime
, por se tratar de agente reincidente, que perpetrara crime hediondo (ID
178090168 - Pág. 50
e ss.).

Nesse contexto, na data de
16/08/2022
, a Defensoria Pública postulou a retificação do percentual necessário para o alcance da progressão de regime, valendo das alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), mediante a incidência do percentual de 40% [2/5], por se tratar de ser reeducando primário em crime hediondo ou equiparado, visto que as três condenações pretéritas se referiam ao cometimento de crime comum (ID 178090168 - Pág. 57 e ss).

A seu turno, em consonância com a manifestação ministerial (ID 178090168 - Pág. 70 e ss.), na data de
09/11/2022
, o magistrado
a quo
procedeu a
retificação do cálculo penal
, mediante a aplicação da fração de 50%, nos termos em destaque:

“Vistos etc. Compulsando os autos, razão assiste às partes quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, notadamente no que tange à retificação da fração adotada para progressão de regime, a fim de exigir do apenado o cumprimento de 50%, em relação ao crime de homicídio qualificado. Assim, PROCEDA-SE a imediata correção do memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação. Às providências”.
(Movimento 25.1 – SEEU).

Posteriormente a isso, aportou procuração do reeducando ao i. causídico Dr.
Darlan de Oliveira Bernardino
, razão pela qual, na data de
10/03/2023
, o defensor
ressaiu intimado
da juntada do acórdão do recurso de apelação e dos demais atos processuais (Movimento 31.0 do SEEU).

Nessa ocasião, a defesa
deixou transcorrer
in albis
o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de agravo em execução penal
, pois, ainda na data de 10/03/2023, se limitou a
reiterar
o pedido de
retificação do cálculo outrora impugnado
, a fim de que fosse reconhecida a fração de 2/5 (dois quintos) para o alcance da progressão regimental, sob o viés de que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime se mostravam maléficas ao reeducando, a impedir a aplicação dos seus termos ao caso concreto, à luz do princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa (ID
178090168 - Pág. 142 e ss.)
.

Nesse contexto, na data de
10/04/2023
, o magistrado
a quo

não procedeu à análise da pretensão
, mencionando que esta
já havia sido objeto de decisão anterior
, cujos termos persistiam incólumes, veja-se:

“Vistos etc. A defesa do recuperando Sidney Ribeiro da Silva pugna pela
alteração da fração para progressão de regime
, sob o argumento que o recuperando teria sido condenado antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime. Sucede que
a matéria em tela foi objeto de análise na decisão de mov. 25.1. Logo, eventual inconformismo há de ser objeto de recurso de Agravo em Execução, a ser interposto tempestivamente
. Assim, deixo de proceder nova análise quanto à alteração da fração para progressão de regime”
(sic – ID
178090168 - Pág. 147
).

O i. causídico ressaiu intimado dos termos da decisão em
28/06/2023
(Mov. 39.0) e,
na mesma data
, se opôs contra os termos da decisão proferida em
10/04/2023
, a qual
não analisou
o pedido defensivo, porquanto este se encontrava apreciado na decisão anterior, proferida em
09/11/2022.

Dito em outras palavras, a atuação do i. causídico em primeiro grau de jurisdição se traduziu em um
pedido de reconsideração de matéria já apreciada
, que não fora atingida nesse ínterim por qualquer mudança fática
, a evidenciar que intenta trazer a este eg. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pelo instituo da preclusão, ocorrido a partir da sua intimação e inércia em
10/03/2023.

Destarte, a despeito da certidão de ID
178090168 - Pág. 167
,
há manifesta intempestividade do presente agravo em execução penal
, porquanto contra a decisão que efetivamente modificou os parâmetros para a progressão de regime
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais
, mas mero pedido de reconsideração, ainda que às avessas.

A propósito, sabe-se que o pedido de reconsideração é uma espécie de manifestação processual amplamente utilizada na prática forense, todavia, não está prevista em lei e não possui prazo específico, razão pela qual
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

Nesse diapasão, em sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Cuida-se, a propósito, de entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se vê dos arestos em destaque:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias ( Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal” (N.U 0041859-91.2017.8.11.0042)”
(
TJ-MT
10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022,
Primeira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 30/03/2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso”
(
TJ/MT

N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) – grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – 1. - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES -
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL
. 2. MÉRITO (...)

PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA, EM CONSONANCIA COM O PARECER DA PGJ.

Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, pois, o pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Análise do mérito prejudicada
.”
(
TJ-MT
10088281920228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 17/08/2022)

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Destarte, tendo em linha de conta que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal,
é perceptível a intempestividade da presente insurgência defensiva, impondo-se o seu NÃO CONHECIMENTO
.

Cumpre registrar que,
in casu
,
inexiste flagrante ilegalidade nos termos da decisão que balizou o coeficiente fracionário a ser aplicado no cálculo da progressão de regime
, porquanto demonstrados nos autos que se trata de reeducando reincidente em crime comum [ainda não se alcançou o período depurador previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal], que perpetrou crime hediondo com resultado morte [homicídio qualificado].

Nessas hipóteses, a despeito da omissão existente na legislação trazida à baila pelo Pacote Anticrime, a jurisprudência convalida a aplicação do percentual de
50% para fins de cálculo da progressão do regime do reeducando
, nos

termos do art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal, por a solução mais favorável ao reeducando, obtida por meio da analogia
in bonan partem
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).
CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que a aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, é admissível e não prejudicial ao executado,
tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do CP. Precedentes.

3.
Ao recorrente, condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte que é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, inciso VI, alínea "a", da Lei n. 7.210/1984.

4.
A aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 é benéfica ao executado condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta reincidência pelo cometimento de crime comum, pois a incidência da norma penal anterior que regia a matéria implicaria na utilização da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, já que a lei anterior não fazia diferenciação entre a reincidência genérica ou específica do condenado para o fim de definir a fração necessária para a progressão.
5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 820.376/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Com efeito, inexistindo flagrantes ilegalidade, descabe proceder qualquer atuação
ex officio
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
arguida em sede de contrarrazões recursais pelo Ministério Público e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do recurso de agravo em execução penal interposto pelo recuperando
S
IDNEY RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo d.
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000052-35.2022.8.11.0025, ressaltando, por oportuno, que inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio
, porquanto a escolha do percentual de 50% para fins de progressão de regime revela-se adequada ao caso concreto e consentânea com a jurisprudência firmada sobre a temática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023